Tribunal: TJMT
Processo: 1009607-26.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009607-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TYLLARA DA ROCHA SOARES - CPF: 015.090.752-40 (APELANTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECONVENÇÃO – COBRANÇA - INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não carece de dialeticidade, o recurso que traz em suas razões os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, de modo a tornar plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Não tendo, o devedor, logrado êxito em fazer prova do fato desconstitutivo do direito vindicado (art. 373, II, CPC), mediante a apresentação de elementos comprobatórios da quitação da dívida cobrada, é de rigor a procedência do pleito condenatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tyllara
da Rocha Soares
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na Reconvenção apresentada pela
Sociedade Educacional
Unifas
Ltda.
nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada pela apelante, para condená-la ao pagamento das confissões de dívida, que perfazem a quantia de R$ 22.979,23 (vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), atualizada, conforme especificado em contrato. Por conseguinte, condenou a autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, a autora se insurge contra o valor do débito indicado na reconvenção, alegando, para tanto, a falta de informação quanto aos valores que originaram o montante cobrado.

Diz que, a despeito da cobrança recair sobre todos os cheques emitidos por ela, por ocasião da negociação extrajudicial entabulada entre as partes, algumas cártulas foram pagas e não tiveram
seus
os valores contabilizados.

Alega que, diante das inconsistências das informações repassadas pela apelada, em diversas ocasiões, acerca do valor da dívida, e considerando os cheques, que foram compensados, deve ser considerado como devida a quantia indicada no portal do aluno, na aba financeiro, no valor atualizado de R$ 14.764,73 (quatorze mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Nas contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 202094674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

Como cediço, a prova do pagamento constitui ônus do devedor, seja por consubstanciar fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), seja porque descabida a exigência de prova negativa do adimplemento de contrato; e deve ser feita, mediante a apresentação de documento idôneo da quitação (art. 320, "caput", do Código Civil).

Esse entendimento é referendado pelo STJ:

"DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. (...) 5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido"
( REsp 1.084.745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. VALIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA DESCONTO DE VALORES EM FOLHA E DEPÓSITO PARA OS CREDORES. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. (...) 2. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a solutio, demonstrando o cumprimento da obrigação. 3. Recurso em habeas corpus desprovido"
(RHC 38.233/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014).

“

Portanto, objetivando, a reconvinte, o recebimento de parcelas relacionadas a contrato de prestação de serviço inadimplidas, competia à reconvinda, ora apelante, trazer aos autos prova do pagamento, o que inocorreu.

Com efeito, infere-se dos autos que as partes ajustaram, entre si, 02 (dois) contratos de prestação de serviços educacionais, sendo o primeiro no
ano de 2013
, para graduação no curso de Enfermagem (id.

202094196), e o segundo, em
20/01/2017
, para o curso de pós-graduação em UTI Adulto e Pediátrico (id. 202094196).

Em relação ao primeiro contrato, destinado ao curso de graduação, não é possível precisar o valor da mensalidade cobrada, por falta de juntada do termo aditivo, mencionado na Cláusula 2.1.

Já o segundo, aquele celebrado em
20/01/2017
, para o curso de pós-graduação, restou convencionado que, a título de contraprestação pelos serviços educacionais prestados pela ré/reconvinte, ora apelada, a autora/reconvinda pagaria o valor de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos) em 24 parcelas, mediante a entrega de cheques pós-datados, sendo que, na falta de compensação de qualquer um deles, o estabelecimento de ensino se reservaria no direito de cobrar o valor integral da mensalidade, sem desconto, na importância de R$ 465,15 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

Extrai-se, também, que, em razão do inadimplemento das mensalidades, objeto das obrigações principais, acima ajustadas, as partes firmaram 03 (três) instrumentos de confissão de dívida.

Um, em
23/01/2017
, por meio do qual a autora reconhece a existência de uma dívida no valor de R$ 11.163,60 (onze mil cento e sessenta e três reais e sessenta centavos), cujo pagamento se daria em 24 parcelas de R$ 465,15 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), com vencimento da primeira em
25/02/2017
e da última em
25/01/2019
(id. 202094167 – fls. 25/27).

Outro, em
13/02/2017
, em que a autora reconhece uma dívida de R$ 7.907,55 (sete mil novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para pagamento em 17 parcelas, também no valor de R$ 465,15 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), com vencimento da primeira em
30/09/2017
e a última em
30/01/2019
(id. 202094197, fls. 119/120).

E o último, em
26/10/2017
, mediante o qual a autora reconhece uma dívida no valor de R$ 1.263,78 (mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), para pagamento em 10 parcelas de R$ 126,38 (cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), mediante cheques pós-datados, com vencimento do primeiro em
10/11/2017
e do último em
10/08/2018
(id. 202094168 – fls. 29/30).

A fim de comprovar o adimplemento de, pelo menos, parte da dívida confessada, a autora junta aos autos conversas realizadas por meio de aplicativo de mensagens, algumas folhas de cheques devolvidos, espelho de dívida extraído do portal do aluno e 02 (duas) declarações, fornecidas pela reconvinte/apelada, elencando/discriminando os pagamentos recebidos da apelante.

Na declaração acostada ao id. 202094169 (fls. 31), o estabelecimento de ensino reconhece o pagamento de 11 (onze) parcelas, no valor de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos), referentes às mensalidades de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2017, relativas ao curso de pós-graduação, e de 02 (duas) parcelas de R$ 126,38 (cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), que, pelo valor, refere-se ao termo de confissão de dívida celebrado em
26/10/2017
.

Já na declaração de quitação, acostada ao
id.
202094170 (fls. 32), o estabelecimento de ensino reconhece o pagamento de 07 (sete) prestações, no valor de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos), referentes às mensalidades de janeiro a julho/2018 do curso de pós-graduação, e de 08 (oito) parcelas, no valor der R$ 126,38 (cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) cada, relativa ao termo de confissão de dívida celebrado em
26/10/2017
.

Assim, tem-se que a apelante comprovou a quitação de 18 (dezoito) das 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos) – valor com desconto, relativas ao curso de pós-graduação, e das 10 (dez) parcelas ajustadas no termo de confissão de dívida, celebrado em
26/10/2017.

Contudo, não existe nos autos qualquer prova que indique o adimplemento das 06 (seis) parcelas restantes, relativas ao contrato de prestação de serviços do curso de pós-graduação, cuja quitação, aliás, dar-se-ia mediante a compensação dos cheques pós-datados entregues no ato da matrícula, que, em caso de devolução, autorizaria a cobrança da mensalidade, não no valor de R$ 307,19 (trezentos e sete reais e dezenove centavos), mas no valor integral de R$ 465,15 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), conforme previsão contratual.

Também não se vislumbra, do caderno processual, a existência de prova da quitação das parcelas ajustadas nos instrumentos de confissão de dívida, celebrados em
23/01/2017
e em
13/02/2017
, circunstância que confere legitimidade ao valor do débito consignado no demonstrativo alicerçador do pleito reconvencional e dá ensejo ao desprovimento do apelo.

Por fim, impende registrar que as conversas realizadas entre a apelante e o advogado da credora/reconvinte, por meio de aplicativo de conversas, não tem o condão de conferir a almejada redução da dívida, como quer fazer quer, na medida em que se evidencia tratar-se, apenas, uma tentativa de negociação, destinada viabilizar a quitação da dívida em debate.

Nesse contexto, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar o fato desconstitutivo do direito da credora, a procedência da reconvenção é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 85, §11, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024